Tribunal: TJDFT
Processo: 0714502-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. AJUDA DE CUSTO. LEI No 10.486/02. ADIMPLEMENTO DA VERBA REALIZADA NA PRIMEIRA APOSENTAÇÃO DO AUTOR, POSTERIORMENTE INVALIDADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ATO ADMINISTRATIVO. EFEITOS EX TUNC. VERBA NÃO RESTITUÍDA APÓS A INVALIDAÇÃO DO ATO PRECEDENTE. ABATIMENTO NO VALOR DEVIDO.
1. A invalidação do ato administrativo surte efeitos ex tunc, alcançando todos os demais atos praticados em decorrência daquele invalidado. Precedente.
2. Efetivada a passagem do autor - militar do Distrito Federal – para a reserva remunerada, constitui direito da referida parte o pagamento da ajuda de custo prevista no art. 3o, inciso XI, da Lei no 10.486/02. Além disso, a circunstância de o demandante já ter recebido tal pagamento, no ato de sua primeira passagem à reserva remunerada, que, supervenientemente foi invalidado em demanda judicial, não exime o Distrito Federal do cumprimento da norma.
3. Não restituída voluntariamente, pelo autor, a ajuda de custo cujo pagamento foi fundamentado no ato administrativo invalidado, assiste ao réu o direito de abatê-la, devidamente atualizada, no montante devido por força da aposentação válida do demandante. Caso contrário, haveria enriquecimento imotivado da referida parte.
4. Apelação parcialmente provida.